Tribunal: CARF
Processo: 13864.720119/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por serviços.
O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os valores praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos ativos.
TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS). LIMITE DO TETO DE CONTRIBUIÇÕES EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
A jurisprudência do STF e STJ, considerados seus atuais estágios, não têm feito vinculante para esta instância de julgamento administrativo da Receita Federal do Brasil, por não estarem atendidas às formalidades e exigências legais pertinentes e aplicáveis.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÕES E INCORREÇÕES EM GFIP. APLICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO POR COMPETÊNCIA.
A obrigação prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 é de prestação mensal, assim sua violação implica no lançamento de uma multa para cada competência. Nos termos do §3o do art. 32-A da mesma lei, cada multa deve observar o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720119/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
EMBRAER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA.
FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada
que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza
mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando
claramente relacionada à contraprestação por serviços.
O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de
compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os valores
praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos ativos.
TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS). LIMITE DO TETO DE
CONTRIBUIÇÕES EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
NÃO
VINCULAÇÃO
À
JURISPRUDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS.
Não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do
artigo 4o da Lei n° 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a
outras entidade e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do
dispositivo mencionado.
A jurisprudência do STF e STJ, considerados seus atuais estágios, não têm
feito vinculante para esta instância de julgamento administrativo da Receita
Federal do Brasil, por não estarem atendidas às formalidades e exigências
legais pertinentes e aplicáveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720119/2017-31
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÕES E INCORREÇÕES EM GFIP.
APLICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO POR COMPETÊNCIA.
A obrigação prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 é de prestação mensal,
assim sua violação implica no lançamento de uma multa para cada
competência. Nos termos do §3o do art. 32-A da mesma lei, cada multa deve
observar o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 28a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão no 108-036.237 (fls.
751/778), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de processo composto pelos seguintes Autos de Infração (AI), lavrados em
11/12/2017:
- AI referente à contribuição previdenciária devida pela empresa - alíquota GILRAT -
incidente sobre as remunerações dos segurados empregados (Lei 8.212/91, artigo 22,
II), no montante de R$ 677.906,68 (seiscentos e setenta e sete mil, novecentos e seis
reais e sessenta e oito centavos), incluindo o valor principal e acréscimos a título de
juros de mora e multa de ofício (fls. 02/09).
- AI referente às contribuições devidas pela empresa destinadas a outras entidades e
fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA e Fundo Aeroviário), no valor de R$
1.762.557,18 (um milhão, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete
reais e dezoito centavos), incluindo o valor principal, juros de mora e multa de ofício
(fls. 10/21).
- AI referente a multas previdenciárias por descumprimento de obrigações tributárias
acessórias representadas pelas seguintes condutas: (a) não prestar esclarecimentos
necessários à fiscalização e (b) apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas.
(fls. 22/25).
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

Conforme o Relatório Fiscal (fls. 26/46), não foram lançadas as contribuições de 20%
sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais (Lei
8.212/91, artigo 22, I e III) por estar a empresa sujeita à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta – CPRB.
As contribuições apuradas têm como fato gerador a remuneração indireta paga aos
segurados em decorrência do “Programa para Outorga de Opções de Compra de
Ações”. A fiscalização transcreve trechos do programa, tendo examinado também os
contratos de outorga firmados com os beneficiários. Com base na análise de tais
elementos, formulou as seguintes considerações:
a) Os contratos outorgam aos participantes a possibilidade de adquirir lotes de
ações de emissão da companhia (o contribuinte em tela), pagando por eles um
valor denominado “preço de exercício”, o qual é prefixado no próprio contrato.
b) O beneficiado adquire o direito ao exercício das opções (ou seja, adquire o
direito a comprar as ações) em três parcelas. A primeira após um ano da
outorga (ou seja, da assinatura do contrato), correspondente a 20% do total de
ações objeto do contrato. A segunda após dois anos da outorga, correspondente
a 30% de ações. A terceira após três anos da outorga, correspondente a 50% do
total de ações.
c) Uma vez adquirido o direito ao exercício das opções (ou seja, após adquirir o
direito à compra das ações), o beneficiado poderá decidir realizar a compra –
total ou parcialmente, de uma vez só ou em parcelas – em até, no máximo, cinco
anos após a outorga.
d) É fixado, desde já, o preço de exercício das opções, ou seja, o valor
predeterminado que o participante pagará, no futuro, por cada lote de ações que
irá adquirir, determinado conforme estabelecido pelas regras do programa, isto
é: “a partir da cotação média ponderada das operações com ações da
Companhia, praticada na BM&F Bovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros (a “Bolsa de Valores”), nos sessenta últimos pregões da data da
outorga da opção”.
e) O beneficiado poderá efetuar o pagamento das ações que adquirir por três
forma, à escolha do mesmo:
i – em moeda corrente:
ii – com um crédito que possua junto à empresa;
iii – com um adiantamento, feito pela empresa, a ser quitado pela venda de uma
parte das ações, pelo preço de venda em bolsa de valores (importante ressaltar
que, nesta opção, não é sequer necessário que o beneficiário disponibilize
qualquer valor monetário para comprar as ações, pois, na prática, utilizará o
próprio benefício para pagar o valor que seria por ele devido).
Informa a juntada do “Demonstrativo dos Exercícios de Opções de Outorgas Realizados
no Ano de 2013”, contendo a relação dos participantes, datas de exercício, quantidade
de ações, preço de exercício e valor total pago, por participante. O citado documento
encontra-se nos autos às fls. 493/495.
Discorre a respeito da natureza remuneratória do programa, como contrapartida
oferecida para atrair e manter recursos humanos. Nas demonstrações financeiras a
própria empresa admite tratar-se de retribuição aos serviços prestados por seus diretores
e empregados. A remuneração corresponde à diferença entre o valor pago pelo
beneficiário e o valor de mercado das ações, sendo aquele significativamente mais baixo
do que este.
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

O programa possui regras visando afastar riscos e incertezas: (a) não há pagamento
pela outorga das opções; (b) o beneficiário, em um amplo intervalo de tempo, pode
escolher uma data conveniente para o exercício da opção. Assim, embora existam
algumas semelhanças com as opções de compra de ações negociadas no mercado de
opções, o programa de outorga, com as características citadas anteriormente e que lhe
são peculiares, difere por não oferecer risco ao beneficiário.
Ademais, embora não exista a obrigatoriedade de exercer as opções caso o beneficiário
entenda que terá prejuízo, verifica-se nos casos examinados que os resultados sempre
foram positivos aos beneficiários.
Portanto, trata-se de remuneração indireta paga a segurados empregados e
contribuintes individuais, inserida no conceito delineado no artigo 28, I e III da Lei
8.212/91, não afastada pelo rol de verbas não sujeitas a incidência de contribuições
previdenciárias, previsto no § 9o do mesmo dispositivo legal.
Esclarece que a autuada contabilizou o “valor justo das opções outorgadas pelo
Programa”. Contudo, este valor expressa uma estimativa em relação à outorga de
opções, não tendo utilidade para a apuração da base de cálculo, que é representada pelo
acréscimo patrimonial obtido pelo beneficiário no momento do exercício das opções.
A autuada deixou de apresentar parte das informações solicitadas durante o
procedimento fiscal, especificamente no que diz respeito aos valores de mercado das
ações nas datas em que os beneficiários exerceram o direito de compra, além do cálculo
do benefício auferido, correspondente à diferença entre o valor de mercado e o valor de
exercício (remuneração indireta). A não apresentação dessas informações, bem como, a
falta de registro contábil das remunerações indiretas obtidas pelos segurados, ensejaram
a apuração das contribuições devidas por aferição indireta, mediante aplicação dos
valores de negociação das ações em bolsa, nas datas de exercício das opções, conforme
informações disponíveis no sítio da BMFBovespa na internet.
Ao não atender o termo de intimação, deixando de informar os valores de mercado das
ações e o cálculo das diferenças entre os valores de mercado e aqueles efetivamente
pagos nos exercícios das opções, a autuada sujeita-se à multa no valor de R$ 22.840,21
(vinte e dois mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos) por descumprimento
de obrigação tributária acessória por não prestar esclarecimentos necessários à
fiscalização, conforme previsto nos artigos 32, III, 92 e 102 da Lei 8.212/91.
A contribuição patronal devida pela empresa sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais (Lei 8.212/91, artigo 22, III) foi substituída pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB. Contudo, ao não informar em GFIP a
remuneração paga a contribuintes individuais por meio do programa de opões, a autuada
sujeita-se à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento de
obrigação tributária acessória por apresentar GFIP com informações incorretas ou
omissas, conforme previsto nos artigos 32, IV e 32-A, §3o, II da Lei 8.212/91.
Impugnação:
Cientificada em 11/12/2017 (termo de ciência fls. 580/581) e, irresignada, a autuada
apresentou em 09/01/2018 a impugnação de fls. 586/656, na qual formula, em síntese,
as seguintes alegações:
- As autuações são insustentáveis. A finalidade do programa, suas características e
peculiaridades não se confundem com remuneração. A base de cálculo não confirma
remuneração, sendo variável conforme oscilações do mercado acionário, independente
da vontade da empresa.
- Caracterizou-se o cerceamento ao direito de defesa. Tendo sido autuada por não
apresentar esclarecimentos, a não juntada de todos os documentos apresentados durante
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

o procedimento dificulta a comprovação da improcedência das alegações fiscais.
Observa que não foram juntadas as petições apresentadas em resposta às intimações e
que continham as informações e esclarecimentos solicitados. Assim, requer a reabertura
do prazo de defesa após juntada da totalidade de documentos relativos ao procedimento.
- Nulidade pela impossibilidade de aferição indireta, utilizada sem qualquer respaldo
legal. A fiscalização entendeu que não foram prestadas as informações necessárias à
apuração da base de cálculo e que a contabilidade não registrava o movimento real das
remunerações, utilizando-se da aferição indireta. Contudo, não houve omissão, tendo a
própria fiscalização admitido que a empresa apresentou durante o procedimento fiscal
demonstrativo, sendo informado o preço de exercício. Quanto ao preço de mercado,
apresentou em 31/03/2017 petição em resposta à intimação informando tais valores
(transcreve trecho da mencionada petição). Assim, não se justifica a aferição indireta de
valores, tendo a fiscalização produzido mera ilação para lavrar autos de infração sem
embasamento legal.
- No tocante ao programa de outorga, observa os regramentos e pronunciamentos
contábeis, o que foi reconhecido pela fiscalização (cita trecho do Relatório Fiscal
mencionando que a empresa efetuou o registro contábil do valor justo das opções
outorgadas pelo programa). A norma contábil (CPC 10) não traz qualquer determinação
quanto ao registro da diferença entre o valor de mercado das ações e o preço de
exercício, evidenciando ausência de previsão da base ficta eleita pela fiscalização.
- Nulidade por erro na eleição da base de cálculo. O procedimento fiscal é contraditório.
A fiscalização afirma que a outorga de opções constitui remuneração indireta, porém, o
fato gerador só ocorreria quando do exercício de tais opções. Sendo a outorga de opções
a suposta remuneração indireta, a base de cálculo deveria corresponder a seu valor,
observando-se o fato gerador no momento da outorga e não em evento posterior.
- Nulidade por inobservância do limite de 20 (vinte) salários mínimos para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), tendo em
vista que o artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86 não revogou o parágrafo único do artigo
4o da Lei 6.950/81, mas tão somente a extensão da aplicação do limite disposto em seu
caput.
- Tece considerações gerais sobre planos de opções de compra de ações (stock options).
Os elementos: voluntariedade, onerosidade e risco, caracterizam sua natureza mercantil.
A fiscalização aponta diferenças entre as opções outorgadas e aquelas negociadas no
mercado, e parte da equivocada premissa de que os planos de opções de compra de
ações são teoricamente remuneratórios, sendo exceção sua configuração como contrato
de natureza mercantil, em evidente afronta à jurisprudência e doutrina pacífica sobre o
tema, inclusive na Justiça do Trabalho, que possui competência para analisar se
determinado instrumento possui ou não natureza remuneratória.
- A seguir, tece considerações específicas sobre o programa de opções da empresa,
destacando que seu objetivo não é remunerar o trabalhador pela atividade desenvolvida.
Tanto a adesão ao plano quanto o exercício das opções decorrem de decisões dos
beneficiários, caracterizando a voluntariedade. O exercício é baseado em cotações do
mercado, com possibilidade de acréscimo de até 30%, caracterizando a onerosidade.
Durante o período de carência (vesting) as ações podem sofrer desvalorização,
caracterizando o risco.
- O conceito de remuneração é certo e irredutível, não coadunando com as
características da outorga de opções. Além disso, resta um significativo dispêndio
financeiro por parte do beneficiário, o que mostra tratar-se de um contrato oneroso. Por
fim, em caso de desligamento do funcionário, ainda podem ser exercidas as opções cujo
direito ao exercício já tenha se consumado, havendo assim a possibilidade de exercício
das opções quando sequer existe um contrato de trabalho vigente.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

- Assim resume suas considerações:
O Programa em análise prevê a celebração de contratos individuais de outorga
de opção de compra de ações, em que a Impugnante se obriga a entregar ao
titular, quando do exercício da opção de compra, no futuro, mediante
pagamento do preço pré-estabelecido, ações de sua emissão, desde que o titular
(i) cumpra as condições de carência (risco), (ii) manifeste seu interesse e
consentimento pela adesão ao programa, bem como pela aquisição das ações
nos prazos e formas contratados (voluntariedade) e (iii) realize o pagamento das
ações adquiridas em função do exercício das opções (onerosidade);
- A empresa não efetua qualquer pagamento ao beneficiário, que é a característica da
remuneração, pelo contrário, é esse quem dispende parcela de seu patrimônio para
aquisição das ações, que não são transferidas graciosamente, mas mediante pagamento
do preço de exercício.
- As opções outorgadas são pessoais e intransferíveis, não negociáveis no mercado,
razão pela qual não se pode cobrar prêmio por elas. Porém, as diferenças em relação às
opções negociáveis no mercado de opções, pelas quais paga-se prêmio, não afastam a
natureza mercantil do programa de outorga opções oferecido pela empresa.
- Segue discorrendo a respeito das diferenças entre as opções negociadas no mercado,
que se baseia em sua oscilação e representam especulação, daquelas oferecidas no
programa de outorga de opções, que representam a possibilidade de investimento e de
tornar-se acionista. A companhia celebra o contrato, mas exige-se autorização dos
acionistas, no sentido de deliberarem a diluição da base acionária, nada tendo a ver com
a remuneração dos colaboradores.
- O programa tem por objetivo atrair trabalhadores e com estes compartilhar o risco dos
negócios.
- Retoma o argumento de que a outorga de opções importa em risco, sendo que o titular
está sempre apostando na valorização dos ativos de suas opções. A mera
obrigatoriedade de aguardar o momento do exercício (vesting), representa risco ao
beneficiário, inclusive na perda da oportunidade de outros negócios, de outras propostas
de trabalho.
- A própria RFB já decidiu que o recebimento de opções que não podem ser negociadas
não representa ganho para o beneficiário.
- O risco seria afastado caso a empresa interferisse no programa para garantir que os
beneficiários sempre obtivessem ganho, fato que não ocorreu. Assim, desde a outorga,
existe o risco de desvalorização o que poderia fazer com que as opções perdessem a
atratividade, prejudicando a possibilidade de investimento por parte do beneficiário. Ao
final do investimento, se o investidor termina com as mesmas posições iniciais, sua
empreitada foi frustrada. Em tal hipótese, caso se tratasse de remuneração, como
pretende a fiscalização, ao não exercer as opções, o funcionário não receberia
remuneração, tendo trabalhado de graça para a companhia.
- Também existe risco de oscilação durante e após o exercício. O longo período para o
exercício, a contar da outorga, não lhes garante a certeza do ganho, tendo em vista a
oscilação do preço das ações.
- Ainda afirmando estarem presentes os elementos que caracterizam a natureza
mercantil do contrato, elabora o quadro seguinte:
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

- É inerente à modalidade de derivativos “opções” a diferença, positiva ou negativa,
com relação ao valor de mercado das ações. A diferença positiva não só atende à
expectativa das partes (empresa e trabalhador) mas também é afeto à modalidade de
investimento. Cabe ao beneficiário decidir se quer ou não realizar o investimento,
independentemente da prestação de serviços ou da remuneração.
- O exercício é um ato complexo, sendo que o risco também está presente entre o
momento em que o beneficiário se compromete a adquirir as ações até a efetiva
transferência de sua titularidade, já que durante este tempo as ações estão sujeitas às
oscilações do mercado.
- A retributividade implica em contraprestação proporcional ao trabalho executado e à
função desempenhada e não está presente em um contrato no qual o beneficiário precisa
realizar o pagamento para o exercício das opções. Tão evidente a ausência da
retributividade, que a opção pode ser exercida após encerramento da relação de
emprego ou mandato. O entendimento fiscal viola a regra de que o fato gerador da
contribuição previdenciária é o exercício da atividade remunerada.
- Também ausente a habitualidade, que importa na certeza de o trabalhador contar com
aquele pagamento como parte de sua remuneração. Caso exista mais de uma outorga,
estas decorrem de contratos diferentes, e ao beneficiário é dada a opção de exercer as
opções ou não.
Portanto, inexiste habitualidade tanto na outorga quanto no exercício das opções. Cita
ainda a norma constitucional que delimita a base de cálculo das contribuições
previdenciárias aos valores destinados a retribuir o trabalho e aos ganhos habituais.
- O entendimento de que o fato gerador ocorreu no momento da transferência das ações
é contraditório e incompatível com a legislação. Prova disso que a própria RFB diverge
quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, considerando-o ocorrido ora na
outorga das opções, ora no exercício das opções ou, ainda, ao encerramento do vesting.
A fiscalização afirma que, embora a remuneração se dê com a outorga, sua base não
seria o valor justo desta e o momento da ocorrência do fato gerador não seria a outorga,
mas sim outro, o que reforça o cenário de insegurança jurídica.
- Não se pode considerar como remuneração a diferença entre o valor de exercício e o
valor de mercado, pois, no momento do exercício não há ganho ou acréscimo
patrimonial.
- Além disso, o preço de mercado no momento do exercício não está sob controle da
empresa. O entendimento da fiscalização implica na possibilidade de remuneração
diferente, para empregados com as mesmas funções e cargos e mesmos direitos de
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

opção, a depender do dia do exercício escolhido por cada um, com um beneficiário
auferindo valor expressivo, enquanto outro poderia ser remunerado com valores
irrisórios ou mesmo não ser remunerado. Como o recebimento ou não da remuneração
poderia depender de oscilações do valor das ações?
- Assim, ainda que se entendesse que o programa de opções caracteriza pagamento de
remuneração, a base de cálculo não poderia ser definida a partir de diferença ocasionada
pela volatilidade do mercado. Nesse caso deveria ser considerado o justo valor das
opções, registrado de acordo com as disposições contábeis aplicáveis.
- Quanto à multa por suposta omissão em GFIP, questiona o valor aplicado. Foi
cobrado o montante de R$ 20,00 (vinte reais) para cada omissão, quando a legislação
estabelece este valor para cada grupo de 10 (dez) omissões ou incorreções. Também
houve erro em virtude de a legislação fixar o valor mínimo da multa em R$ 500,00
(quinhentos reais), tendo a fiscalização, sem respaldo legal, aplicado este valor para
cada competência, resultando em multa total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim,
requer o cancelamento da autuação.
- Deve ser cancelada a multa pela suposta não apresentação de informações à
fiscalização, pois, os valores de mercado das ações nas datas dos exercícios das opções
foram informados em 31/03/2017, conforme documento juntado. O cálculo da
diferença, também solicitado na intimação, representa a própria base de cálculo adotada
pela fiscalização, de competência, portanto, da própria autoridade lançadora.
- Inexiste previsão legal para incidência de juros sobre a multa de ofício. Ao final,
pugna pelo conhecimento da impugnação e seu provimento, para que as autuações
sejam canceladas em decorrência das nulidades arguidas ou, pelas alegações de mérito,
determinando-se a extinção do crédito tributário.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou procedente em
parte a Impugnação, afastando a multa por descumprimento de obrigação acessória no valor de
R$ 22.840,21 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos), relativa à não
apresentação de informações à Fiscalização, porém mantendo o crédito tributário no restante,
cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
STOCK OPTIONS. BENEFÍCIO OFERECIDO COMO CONTRAPRESTAÇÃO AO
TRABALHO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS COMPATÍVEIS COM SUA
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
O benefício oferecido aos trabalhadores - representado pelas ações da empresa a preços
inferiores aos praticados pelo mercado em decorrência da adesão ao plano de opções de
ações (stock options) - destina-se a remunerar os serviços prestados. As características
próprias deste benefício não são incompatíveis com sua natureza remuneratória.
STOCK OPTIONS. AUSÊNCIA DE PRÊMIO PARA AQUISIÇÃO DAS OPÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
ONEROSIDADE
E
RISCO.
NATUREZA
MERCANTIL
AFASTADA.
A operação de compra de ações pelos trabalhadores em virtude de sua adesão ao plano
de opções oferecidos pela empresa (stock options) não se caracteriza como negócio
mercantil quando ausente o pagamento de prêmio para a aquisição das opções, pois,
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

ausentes nessas circunstâncias a onerosidade e o risco característicos do negócio
mercantil.
STOCK OPTIONS. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA REMUNERAÇÃO.
A remuneração se consuma com a efetiva transferência aos trabalhadores das ações,
momento a partir do qual estas podem ser comercializadas no mercado financeiro,
sendo irrelevante a futura destinação dessas ações.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o limite de 20 salários mínimos previsto no parágrafo único do artigo 4o
da Lei 6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a entidade e fundos
(Terceiros), em decorrência da revogação do outras dispositivo mencionado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre a multa de ofício, pois, esta integra o crédito
tributário lançado, não havendo que se fazer distinção em relação à aplicação da regra
contida no artigo 161 do Código Tributário Nacional – CTN.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INFORMAÇÃO
EM
GFIP.
OMISSÃO.
INCORREÇÃO.
MULTA
POR
COMPETÊNCIA. LIMITE MÍNIMO.
A omissão ou incorreção de informações na GFIP é infração sujeita a multa de R$ 20,00
para cada grupo de 10 (dez) informações omissas/incorretas, respeitando-se o limite
mínimo de R$ 500,00 por competência.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
ESCLARECIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DE APRESENTAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da fiscalização, na forma estabelecida na
legislação, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização. A comprovação de que
foram apresentados os esclarecimentos solicitados pela fiscalização durante o
procedimento fiscal afasta a multa aplicada. A não apresentação de simples cálculos
matemáticos a partir das informações já apresentadas, não caracteriza ausência de
informações apta a embasar a multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

Cientificada dessa decisão em 05/05/2023 (sexta-feira), por via eletrônica (termo
de fl. 793), a Contribuinte apresentou, em 05/06/2023, o Recurso Voluntário de fls. 797/867,
com os seguinte tópicos:
1. Impossibilidade de aferição indireta das bases de cálculo.
2. Erro na eleição da base de cálculo – incoerência nas premissas do lançamento
fiscal.
3. Não observância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculo da
contribuições destinadas a terceiros.
4. Presença dos elementos correspondentes ao contrato mercantil no caso
concreto.
5. Programa para a outorga de opções de compra de ações da Recorrente.
6. Improcedência das alegações fiscais e do acórdão recorrido sobre o suposto
acréscimo patrimonial.
7. Demonstração do risco no procedimento para o exercício da opção de compra.
8. Ausência de retributividade e habitualidade.
9. Impossibilidade de considerar a diferença entre o valor de mercado e o valor
de exercício como remuneração.
10. Inadequação e ilegitimidade do método utilizado pela autoridade fiscal para o
cálculo da multa por suposta omissão em GFIP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

Programa de outorga de opções de compra de ações – stock options
A principal controvérsia reside em definir se o “Programa para Outorga de
Opções de Compra de Ações” oferecido pela empresa a seus colaboradores (contribuintes
individuais) possuem natureza remuneratória, como considerou a Fiscalização, ou mercantil,
como sustenta a Recorrente.
Sobre a diferenciação da natureza dos planos de opção de compra de ações, é
preciso deixar claro que não se pode confundir as stock options mercantis, ativos financeiros
derivativos, negociados em bolsas de valores ou em mercado de balcão, com as chamadas
employee stock options, sendo esta última uma ferramenta de política de remuneração utilizada
por companhias mundo afora.
Um contrato de opção de compra de ações confere ao adquirente o direito de
comprar ações de propriedade de um lançador a um preço determinado (preço de exercício), em
uma determinada data (data de vencimento da opção). A pessoa interessada em adquirir uma
stock option paga por esse direito de comprar as ações no futuro por um preço pré-determinado
um valor que se chama prêmio.
O lançador de uma opção de compra é o investidor que vende um contrato de
opção no mercado, assumindo para si a obrigação de vender a ação subjacente à opção pelo
preço de exercício durante determinado período de tempo ou em uma data pré-determinada,
apostando em uma desvalorização da ação no mercado, o que levaria ao não exercício da opção,
gerando o lucro correspondente a todo o valor do prêmio recebido. Por outro lado, os optantes
objetivam ganhar com a valorização do ativo, considerando a sua aquisição por um valor inferior
ao de mercado.
Por sua vez, nos planos de opção de compra de ações (employee stock otions), as
empresas concedem ao seu empregado ou executivo beneficiário o direito de, num determinado
prazo, subscrever ações da companhia, a um preço determinado ou determinável, segundo
critérios estabelecidos por ocasião da outorga, por meio de um plano previamente aprovado.
Ao contrário do que acontece nas opções de compra mercantis, em que há por
parte do lançador uma aposta na queda no valor das ações, nos employee stock plans o que se
busca e se espera é a valorização da empresa e de seu valor de mercado justamente por meio do
incentivo remuneratório.
No presente caso, constata-se que o plano também não prevê que os beneficiários
paguem para ter direito às opções (prêmio), característico das stock options mercantis, o que já
se configura em um ganho para o trabalhador agraciado com a outorga das opções de compra.
Assim, a ausência de pagamento de prêmio, os objetivos de estimular o
atingimento de metas, o oferecimento de vantagens e incentivos adicionais para manter e
promover o bom desempenho dos profissionais, bem como a seletividade na eleição dos
beneficiários, demonstram o caráter retributivo e remuneratório do plano de ações da Recorrente.
Dessa forma, embora a Recorrente alegue que não houve concessão de vantagens
e deságio em seus planos de outorga de ações, as planilhas 1 e 2, que demonstram as bases de
(fls. 47/49), mostram inequivocamente que, na data em que os beneficiários exerceram a opção
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

de compra das ações, o preço que lhes coube pelas ações adquiridas foi muito inferior ao seu
valor de mercado naquela ocasião, proporcionando-lhes um ganho patrimonial.
Destaque-se que se configura fato gerador da contribuição previdenciária o
pagamento a qualquer título que a empresa efetua a empregados ou contribuintes individuais que
lhe prestem serviços, conforme art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991, a seguir:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Assim, o recebimento pelo empregado ou contribuinte individual de vantagem
remuneratória paga pela empresa, mesmo que em forma de utilidades, caracteriza o fato
imponível da contribuição previdenciária. E o momento em que isso ocorre, na situação em
análise, é quando o beneficiário adquire as ações da empresa empregadora, no âmbito do plano
de outorga de ações de cunho remuneratório, e então o título mobiliário é entregue pela empresa
ao trabalhador.
A avaliação da existência de riscos deve ser feita em relação às formas e períodos
estipulados pela empresa para que os beneficiários exerçam a aquisição das ações; e não quanto à
probabilidade de se obter lucros ou prejuízos na venda dessas ações, que já se trata operação
estranha às contribuições previdenciárias e afeta ao imposto de renda sobre o ganho de capital.
No caso presente, não se verifica a ocorrência de riscos para o beneficiário na
aquisição das ações, pois ele não paga para ter direito às opções (prêmio) e o prazo para o
exercício de compra é dilatado (5 anos, conforme item 7.1 do “Programa para a Outorga de
Opções de Compra de Ações da Embraer S.A.” - fl. 146), o que lhe permite escolher o momento
oportuno, em razão das oscilações do mercado, para adquirir as ações a um preço que lhe seja
compensador, podendo até mesmo não comprar, se julgar desvantajoso.
Ademais, a posse das ações, independentemente de seu valor de mercado no
futuro, permite ao seu titular usufruir de direitos, como a percepção de dividendos, de juros sobre
capital próprio, a possibilidade de sua locação a terceiros, entre outros.
Observa-se, ainda, que o Conselho de Administração pode oferecer adiantamento
para o beneficiário pagar o preço de exercício, para quitação mediante entrega à Companhia,
para subsequente venda na bolsa de valores, de uma quantidade de ações objeto do exercício da
opção, conforme consta do plano da empresa (item 9.2) - fl. 147.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

Entendo também que a facultatividade dos planos de ações não desnatura o seu
caráter remuneratório. Ao contrário, reforça a natureza de remuneração variável e adicional que a
empresa pretenda oferecer aos seus profissionais, pois é justamente uma das formas de evitar
riscos e de garantir que o beneficiário tenha a possibilidade de exercer as opções com vantagens.
Se não vislumbrar a vantagem, o trabalhador contemplado com a outorga das ações pode deixar
de exercê-las. A obrigatoriedade, nesse caso, poderia diminuir a possibilidade de a empresa
utilizar essa forma de remuneração.
Quanto à habitualidade, no âmbito previdenciário, o que a define não é apenas a
ocorrência de pagamentos constantes, mas sim o fato de o pagamento ser realizado em face da
contínua prestação de trabalho, como ocorreu no caso em análise. O que define a eventualidade
não é a periodicidade do pagamento ou ter sido esse realizado uma ou duas vezes. A
habitualidade, no caso, está presente na necessidade do vínculo laboral, no período de tempo que
o empregado deve mantê-lo para receber a vantagem. Se ele trabalhasse na empresa somente um
mês, ou apenas eventualmente, não seria escolhido para a outorga das ações.
Sobre a data do fato gerador, verifica-se que eventual vantagem, ainda que
influenciada por limitações parciais ao direito de propriedade, como as restrições às
transferências das ações adquiridas definidas pelo Programa, só estará disponível ao colaborador
após o exercício da opção. Neste momento, o do exercício da opção, é que ocorre a incorporação
ao patrimônio do beneficiário dos reflexos decorrentes da aquisição de ações sob condições
favorecidas, sendo certo que, antes desta data, existia apenas uma expectativa de direito,
impossível de se mensurar em números, não justificando a ocorrência do fato gerador do tributo.
Assim, definido o momento da ocorrência do fato gerador - a data do exercício da
opção – é indiscutível que a vantagem percebida pelo beneficiário está diretamente relacionada à
diferença entre o valor de mercado, nesta data, da participação adquirida, e o que se pagou por
ela, ainda que tal valor tenha sido definido a partir do valor do mesmo ativo em data pretérita ou
mesmo pela média das cotações.
O fato gerador ocorre (aspecto temporal) na data do exercício das opções pelo
beneficiário, ou seja, quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas. A base de cálculo (aspecto quantitativo) é o ganho patrimonial, e, portanto, há que
ser apurado nesse momento histórico e deve corresponder à diferença entre o valor de mercado
das ações adquiridas e o valor efetivamente pago pelo beneficiário.
Sobre a alegação de nulidade da autuação pela impossibilidade de utilização de
aferição indireta, também não lhe assiste razão.
Como visto acima, a base de cálculo apurada pela autoridade fiscal foi a diferença
entre o valor de mercado das ações e o valor de exercício - preço pago pelos beneficiários na
aquisição dessas ações -, na mesma data, em conformidade com a legislação e com o
entendimento consolidado deste Conselho.
Consoante entendimento da decisão de primeira instância, ainda que se considere
que foram apresentados os esclarecimentos solicitados durante a ação fiscal, não resta dúvida de
que a remuneração considerada pela Fiscalização - representada pelos ganhos auferidos mediante
aquisição de ações da companhia abaixo do preço de mercado - não está registrada na
contabilidade da companhia, até porque a convicção da empresa fiscalizada é de que os valores
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

apurados não possuem natureza remuneratória. Quanto ao argumento sobre o registro contábil do
valor justo das opções outorgadas, este não lhe socorre, uma vez que não foram consideradas
pela empresa como fato gerador das obrigações previdenciárias.
Concordo, portanto, com a decisão recorrida quanto à ausência de nulidade na
utilização da aferição indireta no presente caso, de modo que transcrevo excerto da decisão que
trata desse ponto:
No entanto, ainda que se considere que foram apresentados os esclarecimentos
solicitados durante a ação fiscal, é inconteste que a remuneração considerada pela
fiscalização - representada pelos ganhos auferidos mediante aquisição de ações da
companhia abaixo do preço de mercado - não está registrada na contabilidade da
companhia, até porque, seu entendimento é de que os valores apurados não possuem
natureza remuneratória.
Toda a argumentação em torno do registro contábil do valor justo das opções
outorgadas pelo programa é impertinente, vez que a outorga não foi considerada como
fato gerador, como adiante será tratado.
Assim, a aferição indireta justifica-se pelo não registro contábil da remuneração
considerada pela fiscalização [...]
Ademais, mesmo que fosse registrada a parcela remuneratória em tela, afastando, por
conseguinte, a aplicação do § 6o, ainda assim, a apuração levaria em conta base de
cálculo apurada pelos mesmos critérios, representada, como já dito, pela diferença entre
o valor pago e o valor de mercado das ações, não se vislumbrando qualquer
possibilidade de alteração do montante das contribuições apuradas pela fiscalização.
Desse modo, não assiste razão à Recorrente nessa matéria.
Multa por descumprimento de obrigação acessória – omissão em GFIP
A Recorrente se insurge contra a aplicação da multa por omissão em GFIP,
alegando que foi cobrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada omissão, quando a
legislação estabelece este valor para cada grupo de 10 (dez) omissões ou incorreções. Aduz que
houve erro em virtude de a legislação fixar o valor mínimo da multa em R$ 500,00 (quinhentos
reais), tendo a Fiscalização, sem respaldo legal, aplicado este valor para cada competência,
resultando em multa total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A infração restou caracterizada pela não declaração em GFIP da remuneração
paga a segurados contribuintes individuais em decorrência do programa da outorga de opções,
com fundamento na Lei no 8.212/91, artigos 32-A, I, e §§ 2o e 3o.
De fato, está correta a Recorrente quando aduz que o valor de R$ 20,00 (vinte
reais) corresponde à multa para cada 10 (dez) informações omitidas. No entanto, o valor mínimo
a ser aplicado é de R$ 500,00 (quinhentos) em cada competência, como fez a autoridade fiscal.
Como a declaração GFIP é entregue mensalmente e a infração corresponde à
apresentação com irregularidades, é lógico que resta caracterizada a infração em cada mês,
ocasionando o cálculo da multa em seu valor mínimo por competência, assim como fez a
Fiscalização (planilha de fl. 50).
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

Sendo a infração apurada por competência, poderia ter sido lavrado um auto de
infração para cada uma delas. Contudo, para facilitar o procedimento, todas as ocorrências
(competências com informação errada ou omissa) integram um único auto de infração lavrado no
mesmo procedimento fiscal.
Nesse sentido temos a seguinte decisão da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÕES E INCORREÇÕES EM GFIP. ART. 32-A,
INCISO I, §3o DA LEI No 8.212/91. AI 78.
A obrigação prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/91 é de prestação mensal, assim sua
violação implica no lançamento de uma multa para cada competência. Nos termos do
§3o do art. 32-A da mesma lei, cada multa deve observar o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais).
(Acórdão no 9202-008.268, de 23/10/2019, Rel. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri).
Portanto, sem razão a Recorrente nesse ponto.
Limite da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros
Defende a Recorrente que as bases de cálculo das contribuições destinadas a
Terceiros estão sujeitas ao limite máximo de 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente no País,
nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n° 6.950, de 04.11.1981.
Em relação ao argumento levantado, compreendo que o tema em questão está
submetido ao “TEMA 1.079 do STJ” que tem por objetivo definir se o limite de 20 (vinte)
salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações
promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
No entanto, a afetação citada não torna obrigatória a suspensão do processo
administrativo com fundamento no artigo 1.037, II, do CPC, em virtude do Recurso Especial
1.898.532/CE, pois a suspensão do julgamento em virtude da sistemática dos recursos repetitivos
refere-se aos processos judiciais, o que se mostra evidente quando o artigo 1.036 do CPC
menciona os processos selecionados pelo presidente ou vice-presidente de cada tribunal de
justiça ou tribunal regional federal.
Assim, por ainda não existir decisão de mérito em sede de recurso repetitivo e
tendo em conta me filiar ao entendimento do julgador de primeira instância, entendo não assistir
razão à Recorrente.
Assim dispunha a Lei 6.950/81:
Art 4° - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5° da Lei n° 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.758 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720119/2017-31

Como se vê, a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições arrecadadas para terceiros restava - com fundamento no dispositivo supratranscrito
em sua redação original - limitada ao valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário
mínimo vigente no país. Contudo, o teor do dispositivo em questão foi objeto de revogação
expressa pelo Decreto-Lei no 2.318/86, que assim dispõe em seu artigo 3°:
Art 3° Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo,
imposto pelo art. 4° da Lei n° 6.950, de 4 de novembro de 1981.
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos prevista no parágrafo único
do artigo 4° da Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4°, pelo Decreto-Lei
2.318/86, pois, não é possível subsistir em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo
correspondente.
Não obstante o entendimento trazido pela autuada, é certo que não existe até a
presente data decisão proferida na esfera judicial a vincular a Administração Pública. Sobre o
tema, convém mencionar a disposição contida no artigo 26-A do Decreto 70.235/72, o qual
relaciona os casos em que é permitido - no âmbito do processo administrativo fiscal - o
reconhecimento da inaplicabilidade da lei, situações inexistentes no caso aqui apreciado.
Assim, improcedente o pleito para que se limite a 20 (vinte) salários mínimos a
base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Portanto, também não cabe razão à Recorrente nessa matéria.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 921
DF CARF MF
Original